Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE (ART. 129, § 9o, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. BENEFÍCIO DO ART. 77 DO CP. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, por ofender a integridade corporal de seu pai, em contexto de violência doméstica.
2. A defesa busca: o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença; a absolvição; a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; a exclusão da análise negativa dos antecedentes e da conduta social; a fixação da pena no mínimo legal; e o deferimento do benefício do art. 77 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) a ocorrência de falta de prestação jurisdicional; (ii) a possibilidade de absolvição; (iii) o cabimento da desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iv) a pertinência da análise negativa dos vetores dos antecedentes e conduta social; (v) o acerto do quantum de aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (vi) o direito ao benefício do art. 77 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade por ausência de prestação jurisdicional quando a decisão que rejeita embargos declaratórios enfrenta adequadamente as teses defensivas, dentro dos limites estreitos do recurso.
5. A palavra do ofendido, na delegacia e em juízo, que em crimes de violência doméstica assume especial relevância, o relato policial, o laudo pericial e a fotografia constante dos autos atestam a certeza da condenação e afastam a hipótese de desclassificação.
6. Os antecedentes restam evidenciados quando há certidão que atesta condenação, por crime pretérito ao caso em julgamento, com trânsito em julgado anterior ao processo em análise ou no curso do procedimento, dentro do período depurador jurisprudencial de 10 (dez) anos do cumprimento ou da extinção da pena.
7. É pacífico, na jurisprudência, que a prática de delito enquanto o réu estava cumprindo pena é fundamento idôneo para o desvalor da conduta social, na medida em que revela comportamento reprovável que destoa da ressocialização.
8. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa. 9.1 No caso, merece reforma a sentença quando o aumento ficou muito além da orientação jurisprudencial.
9. A reincidência afasta a possibilidade de concessão da benesse do art. 77 do CP, por expressa disposição legal.

IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.